Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO HOSPITAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES PELO PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO JUNTO A HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO BENEFICIÁRIA INEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO PELO CONVÊNIO. NECESSIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA E OBTER CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à legitimidade passiva ad causam constitui questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz.
2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. O nosocômio ostenta legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da ação em que a parte autora busca o reconhecimento da ilegalidade da cobrança efetuada por hospital diante dos serviços médicos hospitalares fomentados que devem ser arcados pelo plano de saúde, diante do fato de que foi o hospital quem efetuou a cobrança junto à paciente.
4. Nos contratos celebrados com hospitais ou clínicas, salvo expressa previsão em contrário, o plano de saúde atua como estipulante e em favor dos seus associados ou beneficiários, com a assunção da responsabilidade de pagamento das despesas do atendimento médico-hospitalar. Logo, não há relação jurídica direta entre o fornecedor do serviço (hospital ou clínica) e o consumidor final, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da execução do contrato.
5. Tratando-se de paciente, cuja internação se deu mediante convênio securitário, a cobrança pelas despesas médico-hospitalares deve ser dirigida exclusivamente ao plano de saúde, salvo se a recusa de cobertura pela operadora do plano for previamente comunicada e sobrevenha a assunção de responsabilidade pelo pagamento pelo beneficiário. É direito do consumidor receber informação clara e adequada sobre o serviço ou produto oferecido, havendo, em contrapartida, o dever de o fornecedor informar sua natureza, quantidade, qualidade e outros dados essenciais para sua decisão.
6. A Lei no 8.078/90 é de ordem pública e elevou o direito à informação e o dever de informar à condição de validade dos negócios jurídicos celebrado no mercado de massa. Por conseguinte, o “consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido” é um standard jurídico que deve ser observado, assegurado e utilizado na interpretação e execução dos contratos no mercado de consumo.
7. Por conseguinte, é indevida a cobrança direta das despesas de internação da paciente, porque foi internada na condição de beneficiária de seu plano de saúde e sequer foi previamente informado sobre a recusa de cobertura pelo seu plano de saúde, tampouco obtido seu consentimento informado sobre os procedimentos e os respectivos custos.
8. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
9. No caso em apreço, os honorários devem ser suportados também pelo nosocômio réu pois, diante da cobrança indevida encaminhada exclusivamente pelo hospital a parte autora teve que a ajuizar a presente ação em seu desfavor e do plano de saúde para que fosse reconhecida a responsabilidade exclusiva da seguradora pelo pagamento dos serviços médicos hospitalares.
10. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.